Tribunal: TJDFT
Processo: 0726836-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO NÃO CONSTATADA. PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. ERRO MATERIAL. ART. 494, I, DO CPC. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO.
1. De acordo com o art. 1.022 do CPC, é cabível oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: a) esclarecer obscuridade; b) eliminar contradição; c) suprir omissão de ponto ou questão sobre os quais deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e d) corrigir erro material.
2. A pretensão de reexame de questões já expostas no acórdão embargado, sem que estejam presentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. Contradição não constatada.
3. Identificado erro material quanto à proclamação do resultado do julgamento, deve-se retificar o equívoco, à luz do art. 494, I, do CPC.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Erro material corrigido de ofício.